Tribunal: TJSP
Processo: 0008894-87.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO FISCAL JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – FATOS ADEMAIS DEPENDENTES DE PROVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.